Tribunal: TJMT
Processo: 1047553-51.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047553-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA JESUS DE CAMPOS TANAMATI - CPF: 825.459.101-63 (APELADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL RECONHECIDA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao desconto "Sabemi Segurado", efetuado na conta bancária da autora, cuja contratação não foi comprovada.

2.

A autora alega que os descontos foram realizados de forma indevida em sua conta vinculada a benefício previdenciário, o que gerou prejuízos ao seu sustento e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar a legitimidade do Banco apelante para responder pelos descontos efetuados e estabelecer sua responsabilidade pela reparação dos
danos morais decorrentes das deduções feitas sem a prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O CDC determina nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que integram a cadeia de fornecimento, visando à proteção do consumidor. Assim, o Banco é parte legítima para responder pelos descontos realizados, mesmo que não tenha sido diretamente responsável pela contratação.

5.

O réu não comprovou a existência de vínculo jurídico que justifique os descontos efetuados, configurando-se, portanto, ato ilícito. É ônus da parte ré produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

6.

O dano moral, no caso concreto, é presumido (
in re ipsa
), uma vez que resulta da subtração indevida de valores em conta vinculada a benefício previdenciário, situação que gera prejuízo à dignidade e ao sustento da autora.

7.

O valor de R$8.000,00 fixado na sentença para a reparação é razoável e proporcional às circunstâncias da lide, além de estar em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

8.

Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco para a restituição da quantia descontada a título de "Sabemi Segurado", a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora, visto que os valores retidos não beneficiaram o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Todos os que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado respondem de forma solidária (arts. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a
ilegitimidade
passiva do Banco quanto ao pedido de restituição do montante indevidamente descontado, sob pena de enriquecimento imotivado da autora.

2.

Não demonstrada a regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese.

3.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 34 e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 54.

TJ-MT, Apelação n. 10014479220208110011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-10-2022.

TJ-MT, Apelação n. 1012458-23.2023.8.11.0041, Rel. Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13-3-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo/Cartão na Modalidade Margem Consignável, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e a parte ré, inerente aos descontos sob rubrica “SEG UNIMED CLUBE” “SABEMI SEGURADO, “GASTO C CRÉDITO 3990186”, “TARIFA BANCÁRIA 0010721 CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, “PARC CRED PESS 3480201 CONTR 393031447 PARC 016/018”, “PAGTO COBRANÇA 0000204 CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL” e “’PAGTO COBRANÇA 0000203 SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”;

b)
CONDENAR
o banco, à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados na cifra supramencionada, apresentados na inicial e bem como aqueles que ocorreram durante a tramitação processual, corrigidos pela SELIC, que abrange juros e correção, a partir de cada desconto.

c)
CONDENAR
o banco ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (primeiro desconto - Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

d)
CONDENAR
os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil”.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao desconto denominado “Sabemi Segurado”, visto que não teria participado da relação jurídica em questão.

No mérito, alega a regularidade da contratação bem como a inexistência de direito à restituição dos valores e à reparação pleiteada.

Contrarrazões no Id 260471699, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria qualquer vínculo com o desconto “Sabemi Segurado”.

No mérito, discute-se a licitude das deduções realizadas em diversos títulos na conta bancária da autora, sendo que o réu não produziu nenhuma prova de

que ela as tenha de fato autorizado.

Além disso, nos artigos 7º, parágrafo único, e 34, o CDC estabelece a responsabilidade solidária entre as empresas que integram a cadeia de fornecimento, com o objetivo de proteger o consumidor e considerando que o intermediário envolvido na negociação certamente obteve alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é evidente a legitimidade passiva do apelante, pois permitiu os abatimentos sem garantir a legalidade da transação.

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade no que tange à restituição da quantia imotivadamente deduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da autora.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva tão somente no que concerne à devolução do montante descontado sem justificativa, a título de “Sabemi Segurado”.

VOTO – MÉRITO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que o banco recorrente realizou descontos indevidos em sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, referentes a serviços e produtos que não contratou que totalizam R$ 481,61 por mês.

Afirma que as cobranças são indevidas e que sofreu prejuízos em seu sustento já que parte de sua renda foi subtraída, além de não ter recebido qualquer suporte da ré e, por isso, faz jus aos danos morais.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções (id. 260471662). Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios, a importância definida na sentença em R$8.000,00 deve ser mantida, pois estão de acordo com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

E por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser computados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT 10014479220208110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

E ainda: AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007; AP 1000591-37.2020.8.11.0009; AP 1012760-28.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para afastar a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados a título de “Sabemi Segurado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025